Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, AUSÊNCIA DE DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, PARTICIPAÇÃO NA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante por receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, III, do CP).
2. O embargante sustenta omissão quanto à alegação de nulidade da abordagem policial; da ausência de dolo e existência de boa-fé na aquisição do veículo; da possibilidade de desclassificação para receptação culposa; e, quanto a análise da participação na adulteração do sinal identificador do veículo. Pretende integração do julgado e eventual modificação do resultado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise da nulidade da abordagem policial; (ii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de dolo e boa-fé; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa; (iv) analisar eventual omissão quanto à participação na adulteração; e, (v) avaliar pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Como o acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade, reconhecendo fundada suspeita decorrente da alteração abrupta de trajeto do veículo, legitimando a abordagem policial, não há omissão.
5. Se a tese de ausência de dolo e alegação de boa-fé foram analisadas e afastadas, considerando a inversão do ônus da prova e a experiência profissional do réu no ramo de veículos, circunstâncias que evidenciam dolo, não referido defeito no julgado.
6. A desclassificação para receptação culposa foi rejeitada porque as provas indicaram dolo direto ou eventual, não mera negligência.
7. A participação na adulteração foi considerada configurada pelo dolo eventual, conforme fundamentação do acórdão.
8. Não há contradição, obscuridade ou omissão. Os embargos revelam inconformismo, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausente vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais mencionados:
CPP, art. 619; CP, arts. 180, caput, e 311, § 2o, III.
Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 1679863, 00009663220168070001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023, PJe 8/4/2023.